Tribunal: TJMT
Processo: 1005387-24.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005387-24.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOELITA LUIZA DA COSTA - CPF: 010.534.291-26 (RECORRENTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005387-24.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Soelita Luiza da Costa

Recorrido(s):

Banco BMG S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÁUDIOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE CONFIRMAM CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO A MODALIDADE DA OPERAÇÃO REALIZADA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO CONSTATADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nas razões recursais, a Requerente alega que o caso se refere a prática ilícita do Requerido em formalizar empréstimo consignado cartão de crédito (RMC) quando na verdade a intenção era contratar somente o empréstimo consignado. Com isso, ante a falta de informação e vício de vontade da realização do negócio jurídico, afirma que está sendo descontado indevidamente do seu benefício previdenciário, desde 2016, o valor de R$ 73,73. Assim, além da indenização pelo dano moral, pretende a restituição, do valor de R$ 5.308,56, em dobro. O Requerido, por sua vez, alega que a contratação é válida e legítimo o desconto realizando, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

2. Em análise as provas dos autos, vejo que o Requerido juntou a cédula de crédito bancário – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG, faturas desde o ano de 2017 e diversos comprovantes de transferência eletrônica realizados na conta corrente da Reclamante, além de registo fotográfico. Importante ressaltar que esta cédula bancária aportada ao feito não se trata do contrato do cartão de crédito consignado em si, mas a contratação do saque realizado em 16/09/2020, pelo valor de R$ 164,25.

3. Ainda que o recorrido não tenha apresentado o contrato de consignado cartão de crédito do ano de 2016, tenho que a relação jurídica (cartão de crédito), está devidamente comprovada pela apresentação das demais provas. Vejo que nos ids 135426212 e 135426213, a requerida juntou áudios da consumidora, em que o atendente expressamente afirma se tratar de saque por meio do cartão “BMG CARD”, informa taxas de juros e que o valor será deduzido do limite de crédito do cartão, sem que a consumidora demonstre qualquer objeção, muito menos demonstre desconhecer o cartão de crédito, muito pelo contrário, a Autora autoriza o saque, sendo por fim informada que tem o prazo de dez dias para desistir da operação.

4. Conclui-se, portanto, que o comportamento da consumidora demonstra plena ciência e adesão a sistemática do “cartão de crédito consignado”, afastando-se qualquer possível alegação de vício de consentimento.

5. Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

6. Caso o Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022